Tribunal: TJDFT
Processo: 0704405-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA. FUNDADA DÚVIDA. SUBSTANCIAL DESVALORIZAÇÃO. LAUDO EM PROCESSO DIVERSO. CURTO INTERVALO ENTRE AS AVALIAÇÕES. MESMO BEM E AVALIADOR. CONSIDERÁVEL DISCREPÂNCIA ENTRE AS CONCLUSÕES. NOVA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 873, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante disposto no artigo 873 do Código de Processo Civil, é admitida a realização de nova avaliação do imóvel penhorado quando arguida, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; majoração ou diminuição no valor do bem posteriormente à avaliação; ou a existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.
2. Diante da substancial desvalorização na avaliação do bem, seguida da constatação de laudo, em processo diverso, realizado pelo mesmo avaliador, com valor consideravelmente discrepante, mister autorizar a realização de nova avaliação do bem, em consonância com o artigo 873 do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.